Tribunal: TJMT
Processo: 1004564-06.2025.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004564-06.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX SOARES - CPF: 020.762.381-31 (APELANTE), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (ADVOGADO), MARCELO DINIZ SANTOS FILHO - CPF: 001.537.201-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE ANDRADE PIRES DE SIQUEIRA - CPF: 087.711.004-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MERCANCIA EVIDENCIADA. PROVA EMPRESTADA. ELEMENTOS CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE. APELO DESPROVIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PENA REDIMENSION
ADA. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 48,44g de cocaína e 252,71g de maconha na residência do apelante, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão;
(
ii
)
investigação conduzida pela Polícia Civil do Pará que identificou o apelante como ocupante do cargo de
“
Torre
”
na organização criminosa Comando Vermelho, responsável pela distribuição de entorpecentes na região de Castelo dos Sonhos/PA;
(
iii
)
testemunhos policiais que confirmaram em juízo os elementos do relatório de inteligência;
(
iv
)
apelante que alegou ser usuário de drogas há 20 anos e que a substância se destinava ao consumo próprio e de sua esposa
.

3. Requerimentos do recurso:
absolvição por insuficiência de provas da traficância
ou
desclassificação para o
ilícito
administrativo
de posse de droga para consumo pessoal (Lei 11.343/06, art. 28).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(
ii
)
analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de droga para consumo pessoal;
(
iii
)
examinar
,

de ofício, a possibilidade de aplicar a atenuante da confissão
espontânea
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A
quantidade e variedade de drogas,
associadas ao
conteúdo do relatório policial
acostado aos autos e aos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo
co
mprovam
a destinação comercial da droga, inviabilizando a absolvição e a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

6
. A ausência de apetrechos típicos de traficância
não impede a caracterização do delito quando existem outras evidências que confirmam a traficância.

7. A confissão qualificada, em que o agente admite a posse, mas nega a traficância, enseja a incidência da atenuante em fração inferior a confissão plena (Súmula 630 do STJ).

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido
, com providência de ofício.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06,
arts
. 28 e 33,
caput
; CP,
arts
. 59, 61, I, e 65, III,
“
d
”
; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 630; TJMT,
ApCrim
1011389-61.2023.8.11.0006,
ApCrim
1002968-03.2024.8.11.0021;
Enunciados
03 e 08 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela
defesa
do acusado

Alex Soares

contra a sentença
d
o Juízo da

5
ª

Vara
Criminal
da Comarca
de
Sinop
, nos autos da ação penal n.
1004564-06.2025.8.11.0015
, que
o

condenou
pela prática do crime

de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
,
Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
8
(
oito
) anos

e

9
(
nove
) meses

de reclusão
,
em

regime inicial

fechado
, e
ao pagamento de
87
5

(
oitocentos e
setenta e cinco
)

dias-multa
.

Em suas
razões recursais
,
adefesa requer a absolvição por falta de provasda traficância. Subsidiariamente,

postula
a desclassificação do delito
de tráfico de drogas
para
o ilícito administrativo
de porte para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006
) (id.
331038391
)
.

Nas

contrarrazões
, o Ministério Público
se
manifest
a
pelo desprovimento do recurso

(id.
334743882
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo

des
provimento

do recurso

(id.
337166386
).

É
a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado

Alex Soares

fo
i

denunciad
o
pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06)
,
com base no seguinte contexto
narrado na
inicial
acusatória:

“
(...)
No dia 29 de janeiro de 2025, por volta das 17h, na Rua dos Mognos, nº 707, bairro Jardim Vitória Régia, nesta cidade de Sinop/MT, Alex Soares, vulgo Relâmpago ou Avatar tinha em depósito, com o fim de venda e entrega a terceiros, 01 porção de cocaína que pesava 48,44 gramas e 01 porção de maconha que pesava 252,71 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 185468713 - Pág. 26.

No dia dos fatos, a equipe de policiais do estado do Pará realizou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão do processo n. 0800219-85 2025.8.14.0115 e de prisão expedidos nos autos n. 0800398-58.2021.8.14.0115, n. 0800337 03.2021.8.14.0115 e n. 0003523-20.2015.8.11.0064 na residência de Alex Soares situada na Rua dos Mognos, nº 707, bairro Jardim Vitória Régia, em Sinop/MT.

Durante a busca domiciliar, foram encontrados 01 porção de cocaína que pesava 48,44 gramas e 01 porção de haxixe que pesava 252,71 gramas dentro do bolso de uma calça do denunciado que estava em um armário no seu quarto. Salienta-se que a quantidade e a variedade de
entorpecentes apreendidos demonstram sua destinação a terceiros.

Insta registrar que as substâncias apreendidas apresentaram resultado pericial positivo para cocaína e maconha, aptas, portanto, a causarem dependência física e psíquica a quem usasse.
”
(
id.
321875448
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente para condenar
o
a
cusad
o

nos termos da denúncia, razão pela qual
lhe
foi imposta
a
sanção
privativa de liberdade de
8 (oito) anos
e

9
(
nove
) meses de reclusão
, em
r
egime inicial

fechado
, e
ao pagamento de
87
5
(oitocentos e
setenta e cinco
)
dias-multa
.

Inconformad
a
,
a

defesa
postul
a
a absolvição por insuficiência de provas quanto à traficância, argumentando que não foram encontrados apetrechos típicos de mercancia, como balança de precisão, embalagens plásticas para fracionamento, dinheiro trocado ou anotações de contabilidade, além de não ter sido constatado movimento característico de tráfico durante a campana policial.

Sustenta, ainda,
a invalidade da prova emprestada para embasar a condenação,
qual seja, o relatório de inteligência (RELINT 040) produzido
pela Polícia Civil do Pará, sob o fundamento de que sua
utilização nestes autos viola os princípios da ampla defesa e do contradi
tório.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o
ilícito
de posse de droga para consumo pessoal (Lei 11.343/06, art. 28),
alegando
que o acusado confessou ser usuário há 20
(vinte)
anos e que a quantidade apreendida seria compatível com o consumo do casal.

O
s
pleitos não merec
e
m
provimento.

O crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06,
respectivamente,
compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas
reside no
dolo
específic
o

quanto à destinação da
substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 - quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente
.

Diante disso, na apuração
de crime de tráfico de
entorpecentes, o
testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente no combate ao tráfico
é essencial para elucidação
do contexto delituoso
, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, que exige o desenvolvimento de contato direto com testemunhas e usuários, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Assim
,
no âmbito deste Sodalício,
firmou-se

o
entendimento
de
que
o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo
(
E
nunciado n. 08
–
TCCR
/
TJMT
)
.

No caso dos autos
,
a materialidade delitiva é
inconteste,
pois está amplamente demonstrada pelo
A
uto de

Prisão em
f
lagrante
d
elito,
A
uto de
A
preensão nº 2025.16.41864
, fotografias da
apreensão

e Laudo Pericial,
que atestou a apreensão de 48,44g de cocaína e 252,71g de maconha.
(
ids.
321875408
,
321875411
,
321875412
,
321875422
).

Quanto à autoria e à finalidade da conduta,
o Relatório Policial n.
040/2024-DPC/CS
(id.

321875442
)

e
a
prova oral produzida é clara e coesa no sentido de caracterizar a merc
a
ncia, e não o mero consumo pessoal alegado pela defesa
.

O
Delegado
de
Pol
ícia

Marcelo Diniz Santos Filho
e
o Investigador de Polícia

Luiz Felipe Andrade Pires de Siqueira
relataram, perante a autoridade policial, que vieram do Estado do Pará para dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva em desfavor do acusado. Descreveram que, durante as buscas realizadas na residência do réu, foram localizadas substâncias entorpecentes análogas à cocaína e maconha dentro do bolso de uma calça do acusado, guardada em armário no quarto

(
ids.
321875413
e
321875415
).

Em juízo, o policial
Luiz Felipe Andrade Pires de Siqueira
confirmou a versão inquisitiva, esclarecendo que a equipe aguardou a chegada do acusado ao imóvel para realizar a abordagem de forma segura. Relatou que, durante a busca domiciliar, localizaram entorpecentes no interior da residência. Indagado sobre a existência de apetrechos de traficância, afirmou não se recordar da apreensão de balança ou embalagens.

Relevante destacar que
a testemunha
esclareceu o contexto investigativo que ensejou a expedição do mandado de busca e apreensão: o apelante era investigado pela Polícia Civil do Pará por ocupar o cargo de
“
Torre
”

na organização criminosa Comando Vermelho, no distrito de Castelo dos Sonhos
, no Pará.

Relatou que a extração de dados do aparelho celular apreendido com o acusado resultou em mais de 15 (quinze) prisões por tráfico e associação para o tráfico, além de revelar conversas com bolivianos sobre transporte de
drogas por via aérea. Narrou que o apelante era responsável pela distribuição de entorpecentes para outros traficantes revenderem, atuando em escala que
ultrapassav
a
o
comércio local
(mídia audiovisual – id.

321875882
).

Por sua vez, o policial
Marcelo Diniz Santos Filho
ratificou a versão apresentada pelo colega, confirmando que o acusado era investigado por assumir a função de
“
Torre
”
da facção criminosa Comando Vermelho, no distrito de Castelo dos Sonhos, sucedendo
Loriano
Batista de Brito
, preso em dezembro de 2024
.

Descreveu que o apelante era responsável por encaminhar entorpecentes para aquela região e que também era investigado pelo furto de 55 (cinquenta e cinco) pistolas de uma loja de armas na região, tendo o veículo de sua companheira sido identificado no local do crime

(mídia audiovisual – id.
321875882
).

Em contrapartida, o apelante apresentou versões contraditórias nas fases da persecução penal. Perante a autoridade policial,
fez uso de seu direito constitucional ao silêncio, contudo, quando qualificado,
declarou ser dependente de maconha
(id.
321875417
)
. Em juízo, alterou a narrativa, afirmando ser usuário de maconha e cocaína, sustentando que a droga apreendida
se destinava
ao consumo
próprio, bem como de sua esposa
(mídia audiovisual – id.
321875882
).

E
m que pese o apelante sustentar que as drogas apreendidas
se destinavam
ao seu consumo próprio,
a tese defensiva
não encontra respaldo nas demais provas produzidas.

No tocante à alegada invalidade do Relatório de Inteligência n. 040/2024-DPC/CS, produzido pela Polícia Civil do Pará, não assiste razão à defesa.

É sabido que o sistema processual penal possui na fase policial um sistema inquisitório e na fase judicial um sistema acusatório, com garantia do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, não é permitido ao juízo proferir decreto condenatório com base exclusivamente nos elementos colhidos na fase inquisitória, sob pena de violação ao art
igo
155 do Código de Processo Penal.

Isso porque a prova produzida na fase policial serve apenas como instrumento para a formação do
opino delicti
do Ministério Público
, motivo pelo qual é necessário que o elemento
de informação
seja confirmado perante a instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que constitua alicerce da condenação.

Na espécie,
os
elementos informativos contidos
no relatório de inteligência
foram confirmados em juízo pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas
investigações, que detalharam pormenorizadamente a atuação do apelante na organização criminosa.

Portanto, a condição do apelante como liderança do Comando Vermelho, ocupante do cargo de
“
Torre
”
no distrito de Castelo dos Sonhos, responsável pela distribuição de drogas e armamentos na região, foi amplamente demonstrada pela prova oral produzida em juízo
, tendo a defesa ampla oportunidade de contestar a validade da prova, em observância
aos princípio
s
do contraditório
e ampla defesa,

Do mesmo modo, a alegação
de que a droga se destinava a consumo pessoal não dotada da plausabilidade.

Conforme estudo elaborado pela Polícia Federal, um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros ao dia, conforme variação de peso apresentada pela
quantidade de folhas, sementes, galhos e comprimento (Informação Técnica n. 023/2013 do SETEC/SR/DPF/RS).

Isso significa dizer que a porção de maconha apreendida com o apelante (252,71g) seria capaz de produzir, a depender do referencial utilizado, entre 168 e 505 cigarros.

Ainda que se considerasse um consumo de 05 (cinco) cigarros diários — patamar elevado —, a quantidade de maconha apreendida seria suficiente para abastecer o uso por período de 33 a 100 dias. Quando somada à porção de cocaína (48,44g), a quantidade total de entorpecentes revela-se manifestamente incompatível com a alegação de consumo pessoal do casal.

Importante consignar que essa mesma compreensão foi adotada por este Tribunal de Justiça, conforme se extrai da
ApCrim
1011389-61.2023.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal, julgada em 28/01/2025 e da
ApCrim
1002968-03.2024.8.11.0021, Quarta Câmara Criminal, julgada em 04/04/2025.

Não bastasse, a circunstância de o apelante ser usuário de drogas não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício (Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT).

Por fim, o simples fato de não terem sido apreendidos apetrechos típicos de traficância, como balança de precisão ou embalagens plásticas, não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância.

Na hipótese, o contexto fático é inequívoco: o apelante ocupava posição de liderança na organização criminosa Comando Vermelho, sendo responsável pela distribuição de drogas na região de Castelo dos Sonhos/PA, mantinha entorpecentes em sua residência em Sinop/MT, e era investigado por diversos crimes relacionados ao narcotráfico, inclusive em escala internacional.

Diante desse panorama probatório, está demonstrado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos para fins de entrega a consumo de terceiros, devendo ser mantida a condenação pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Não obstante o desprovimento dos pedidos recursais, vislumbro a necessidade de adequação da pena aplicada em segundo grau, diante
da incidência
da atenuante da confissão espontânea, prevista no art
igo
65, III,
“
d
”
, do Código Penal.

Isso porque o apelante
admitiu
em juízo
ser o proprietário dos entorpecentes apreendidos, reconhecendo a materialidade do delito, ainda que tenha sustentado que a droga se destinava ao uso pessoal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em revisão de entendimento, alterou a redação da Súmula 630, que passou a dispor:

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.
”

Assim, na hipótese,
aplica-se a atenuante da confissão espontânea em proporção inferior à devida no caso de confissão plena, reduzindo-se a pena na fração de
1/12 (um doze avos)
.

Desse modo, passo a
readequação da pena.

A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em razão da valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais: natureza e pluralidade da droga, culpabilidade e maus antecedentes.

A dosimetria da primeira fase não foi objeto de impugnação recursal e mostra-se adequada, razão pela qual mantenho a pena-base no patamar fixado pelo juízo singular.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (art. 61, I
, CP
), tendo o acusado sido condenado pelo crime de homicídio qualificado (
PJe
n. 0001721-83.2013.8.11.0087), com trânsito em julgado em 20/10/2014.

Por outro lado, de ofício, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
“
d
”
, CP
),
reduzindo a pena na fração
de 1/12 (um doze avos), considerando a admissão
qualificada
dos fatos.

Assim, operando a compensação entre a agravante e a atenuante, fixo a pena intermediária do apelante em
8 (oito) anos, 1 (mês) e 15 (quinze) dias de reclusão
, e o pagamento de
813 (oitocentos e treze) dias-multa
.

N
a terceira fase do cálculo dosimétrico,

não
há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas.

Desse modo, fixo a pena definitiva do apelante em

8 (oito) anos, 1 (mês) e 15 (quinze) dias de reclusão
, e o pagamento de
813 (oitocentos e treze) dias-multa
.

Preservo o regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2°
, “
a
”, do Código Penal.

Ante
todo

o exposto,
nego

provimento
ao recurso
interposto pelo

réu
Alex Soares
,
em
consonância

c
o
m
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

De ofício
,
reconheço

a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a
pena intermediária do apelante no patamar de
1/12 (um doze avos)
e, por conseguinte, fixo
su
a pena definitiva em
8 (oito) anos, 1 (mês) e 15 (quinze) dias de reclusão
, e
m regime inicial
fechado
, bem como o pagamento de
813 (oitocentos e treze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026